Tribunal: TJSP
Processo: 0017453-43.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Intervenção de terceiros afastadas – Pretensão à conformação de Edital de Chamamento Público a título mandamental obtido no Mandado de Segurança no 1065401-95.2022.8.26.005 – Informações prestadas pela Municipalidade após a republicação, com alterações pontuais do mencionado Edital – Modificações singulares que não contemplam em adequada medida as

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Intervenção de terceiros afastadas – Pretensão à conformação de Edital de Chamamento Público a título mandamental obtido no Mandado de Segurança no 1065401-95.2022.8.26.005 – Informações prestadas pela Municipalidade após a republicação, com alterações pontuais do mencionado Edital – Modificações singulares que não contemplam em adequada medida as determinações realizadas em sentença – Publicização de estimativa mensal referente aos insumos e medicamentos não pormenorizada e não baseada em quantitativos verificáveis – Mera fragmentação dos itens que compõe os critérios técnicos a serem utilizados para atribuição de pontuação aos licitantes, sem que se tenha identificado os objetivos e finalidades pelas quais serão julgados, em alinhamento com as políticas públicas da Administração – Obrigação de fazer não cumprida pela Municipalidade – Nulidade – Cominação de prazo e multa moratória respectiva – Sentença reformada – Recurso provido.